Tribunal: STF
Processo: RE 1449633
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA. TEMA N. 339/RG. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM ESCALA ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 



    2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo interno desprovido.